Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703896-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JMP DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONVENIÊNCIA EIRELI, WELINGTON TARGINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REGIME SOCIETÁRIO. TRANSFORMAÇÃO PARA EIRELI. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A transformação do regime societário de empresário individual para EIRELI promovida somente após o vencimento e protesto dos títulos, que são objeto de execução, não afasta a responsabilidade ilimitada do antigo empresário individual. 2. Agravo conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 133 usque 137, todos do Código de Processo Civil, combinados com o artigo 50 do Código Civil, porquanto a turma julgadora os tenha responsabilizado ilimitadamente pela dívida originária, sem que houvesse nos autos provas de que tenham praticado atos com vistas a fraudar o processo ou frustrar o processo executivo. Em contrarrazões a recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que todas as publicações sejam feitas em nome doas advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370 e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (27913263 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 133 usque 137, todos do Código de Processo Civil, combinados com o artigo 50 do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020, e o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Ademais, mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão no sentido de que “foi comprovado que, no momento da aquisição das mercadorias, WELINGTON TARGINO DE OLIVEIRA figurava como empresário individual e não poderia obter os benefícios das alterações societárias que foram realizadas posteriormente (...) o empresário individual é a pessoa física (natural) praticante da atividade empresa. Não é pessoa jurídica. Neste caso, não há divisão de patrimônio, ou seja, a responsabilidade é ilimitada. O empresário e a empresa são a mesma pessoa, compartilhando direitos e obrigações” (ID 25976212 - Págs. 3 e 4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2020). Ainda, o apelo também não mereceria seguimento porque a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios carreados para os autos. Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Indefiro o pedido de publicação exclusiva conforme formulado nas contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029